Tribunal: TJMT
Processo: 1000485-73.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1000485-73.2018.8.11.0000
RECORRENTES: KEISHI KATAYAMA E OUTROS
RECORRIDA: AGROBIO -AGROPECUÁRIA BIONDO LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52930982) interposto por KEISHI KATAYAMA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado assim ementado (id 14755492):
“AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO EM RESCINDIR SENTENÇA/ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – PRETENSÃO DE QUE TODAS AS PARTES QUE FIGURARAM NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE VENHAM INTEGRAR A AÇÃO RESCISÓRIA – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRIO FACULTATIVO NO POLO ATIVO DA RESCISÓRIA – VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO À RESCISÓRIA CORRESPONDENTE AO VALOR DA CAUSA ORIGINÁRIA DEVIDAMENTE CORRIGIDO – MANUTENÇÃO – RESCISÓRIA FUNDADA EM ERRO DE FATO – ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ NÃO SE ATEVE AO LAUDO PERICIAL NÃO ENFRENTANDO OS QUESTIONAMENTOS SUSCITADOS PELOS RÉUS DA POSSESSÓRIA QUANTO AO FATO DE A ÁREA DA AUTORA NÃO CORRESPONDER ÀQUELA EM QUE EXERCEM A POSSE- DECISUM PROFERIDO EM OBSERVÂNCIA A PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL COLHIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – AÇÃO IMPROCEDENTE.
O litisconsórcio, na ação rescisória é necessário apenas no polo passivo, contudo no polo ativo é facultativo, tendo em vista que a aglutinação de autores se faz por conveniência e não pela necessidade decorrente da natureza do litígio, pois, não se pode condicionar o exercício do direito individual a um dos litigantes no processo à anuência aos demais para retomar a lide.
Se o valor da causa estimado na inicial da rescisória é o mesmo dado na causa, cuja sentença e acórdão se busca desconstituir, devidamente atualizado monetariamente, improcedente é a impugnação do seu valor.
Não é admissível ação rescisória pela valoração ou interpretação do acervo probatório, já que o erro de fato descrito pelo artigo 966, inciso VIII do CPC, não consiste em erro de valoração ou interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato”. (N.U 1000485-73.2018.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 11/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 16145455), estes foram rejeitados no acórdão de id 49480979.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente Ação Rescisória, ajuizada por Wilson Paes de Barros e outros, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, por sua vez, julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse n. 175/1993, originalmente ajuizada pela Agro Pastoril Brasileira Ltda., em face de Manoel Paes de Barros, Haroldo Wille, Nelson Felix Ramos e João Evangelista do Nascimento.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 489, incisos I, II e III, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a Câmara julgadora não teria se pronunciado sobre a aventada ausência de prova da posse e da área supostamente turbada, que sustenta a fundamentação relativa ao erro de fato que embasa a Ação Rescisória.
Assevera que “(...) ao julgar improcedente a ação rescisória por conta da existência, nos autos, de pretenso pronunciamento judicial sobre a questão que gerou o erro de fato, não indicou o Venerando Acórdão a existência desse pronunciamento, e nem mesmo, caso realmente existisse, as questões de fato e de direito nele apreciadas, omissão essa que representa manifesta negativa de vigência ao artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil”. (id 52930982 - Pág. 32)
Afirma que o “acórdão que julgou os embargos de declaração destinados a sanar a omissão, pela não apreciação dos fatos que fundamentaram a ação rescisória, foi rejeitado (ID – 44321 9 -95), não atendendo ao pedido contido nos embargos, de indicar em que momento, em que peça processual se deu a apreciação judicial da questão relativa a não descrição, localização e individuação da posse alegada na petição inicial, bem como, da área supostamente turbada”. (id 52930982 - p. 37)
Suscitam, ainda, ofensa aos artigos 561 e seus incisos, e 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, uma vez que teria havido erro de fato em relação à comprovação da posse da Recorrida sobre a área em litígio.
Recurso tempestivo (id 54968496).
Contrarrazões no id 57629999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, I, II e III, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, I, II e III, e 1.022, II, do CPC, os Recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria analisado à alegação de ausência de prova da posse e da área supostamente turbada, que sustenta a fundamentação relativa ao erro de fato que embasa a Ação Rescisória.
Afirma que não abordou a questão relativa à não descrição, localização e individuação da posse alegada na petição inicial, bem como, da área supostamente turbada.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou, exaustivamente, em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Cumpre ressaltar que ao prolatar a sentença o Juízo a quo levou em consideração tanto a prova testemunhal quando a prova pericial produzida nos autos, reconhecendo que a Fazenda Ricardo Franco existe há mais de 50 anos, registrando o decisum que a demanda tem por objeto a ‘proteção possessória do imóvel rural denominado Fazenda Ricardo Franco com área de 30.043,833 hectares localizado no município de Santo Antônio do Leverger, que segundo alega a Autora foi alvo de atos de turbação praticado pelos réus que também se diziam detentores de direitos possessórios sobre uma parte das terras da referida Fazenda, tendo sido a tentativa de invasão perpetrada ao sudoeste dos limites da propriedade no lugar denominado Retiro da Mula Velha’.
Reconheceu que os atos turbativos atribuídos aos réus da ação possessória restaram suficientemente provados, tanto pelas provas testemunhais ouvidas na fase de instrução e justificação prévia como, também, pela perícia elencando os depoimentos prestados pelas testemunhas além do conteúdo da prova pericial, mormente, no pertinente ao quesito 10o que comprova que o Sr Edmundo Antônio da Silva, um dos que alienaram a posse aos réus não possuía propriedade ou posse de alguma área de terras na região, reconhecendo, portanto, a posse da Autora da Ação possessória, ora ré desta Rescisória sobre a área em questão.
Com efeito, constata-se que a sentença pautou-se de forma clara nas provas colhidas nos autos de Manutenção de Posse mesmo porque, o quesito 5o da prova pericial demonstra que a Fazenda Ricardo Franco é toda cercada, esclarecendo que a parte Sudoeste local denominado Mula Velha está dentro das considerações divisas que delineiam a Fazenda Ricardo Franco, porém, fora do seu domínio, constando da resposta ao quesito 7o que a área em litígio não é de preservação ambiental e encontra-se sendo utilizada pela Fazenda Ricardo Franco.
Diante do quadro retratado nos Autos, constata-se que os questionamentos que os Autores elencam como pretensão de ver rescindida a sentença não merecem acolhida, mesmo porque ainda se considerando o fato de que a área avaliada in locu pelos peritos corresponder a 34.091,35,78 hectares demonstra que na realidade a posse da autora seria ainda maior que a constante da sua escritura e não menor, circunstância que a meu ver, em nada beneficia aos Autores, ademais, a área da Fazenda Ricardo Franco é toda cercada, como ressai da prova pericial e testemunhal e existe há mais de 50 anos, tendo seus limites e confrontações sempre respeitados.
Cumpre ressaltar que referida sentença foi confirmada em sede de recurso e Apelação n. 87599/2012, figurando como Relator o Desembargador Rubens de Oliveira Santos, sendo que no referido recurso foi suscitada a ausência de individuação da área e de que a turbação verificou-se na parte Sudoeste da propriedade, distante do lugar denominado ‘Mula Velha’, cuja tese foi refutada com o desprovimento do recurso reconhecendo que ‘o decisum está suficientemente fundamentado e amparou-se em fatos noticiados pela autora e provas colhidas na instrução probatória’, sendo avaliado todo o conjunto probatório elencado nos autos concluiu-se à unanimidade, pelo desprovimento do apelo.
O fato é que pelo que se verifica e registra o decisum, os atos de turbação dos réus da ação possessória efetivaram-se no local denominado Mula Velha, encontrando-se dentro da Fazenda Ricardo Franco conforme se conclui das provas produzidas, tanto testemunhal como pericial, não havendo como acolher a pretensão dos ora Autores ao fundamento de que o Juiz não se atentou ao fato de que a Agro Pastoril buscou manutenção de posse em área que não estava dentro dos limites de seu domínio e, tampouco, os argumentos de que o perito concluiu pelo não cumprimento dos requisitos do artigo 927 do CPC, pela autora da possessória, cujas questões foram afastadas no decisum como visto.
Neste contexto, não há falar em existência de erro de fato a justificar a rescisão da sentença e do cordão rescindendo”. (id 10332489 - p. 2-4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, incisos I, II e III, e 1.022, inciso II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 561 e seus incisos, e 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 1.196 do Código Civil, está amparada na assertiva de que teria havido erro de fato em relação à comprovação da posse da Recorrida sobre a área em litígio.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
(...)
3. Modificar as conclusões do Tribunal de origem no tocante à inexistência de erro de fato e violação literal de lei necessários à procedência da ação rescisória demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
8. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 913.187/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII